Tribunal: TJMT
Processo: 1013062-28.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013062-28.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 069.142.791-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. TEOR ALCOÓLICO SUPERIOR AO DOBRO DO LIMITE LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CRITÉRIO MAIS GRAVOSO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, porque, em 25/4/2024, conduziu motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por teste de etilômetro que indicou 0,67 mg/L, superior ao limite legal de 0,3 mg/L. O apelante pleiteia a readequação da pena, com afastamento da culpabilidade negativa ou aplicação de fração mais benéfica na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concentração de álcool superior ao dobro do limite legal autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem; e (ii) estabelecer se, ausente fundamentação específica, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para o aumento decorrente de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 306, § 1º, I, do CTB fixa como elementar do tipo a concentração igual ou superior a 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, aferida por etilômetro.

4. A constatação de teor alcoólico de 0,67 mg/L, mais que o dobro do limite legal, extrapola o mínimo necessário à configuração do delito e revela maior reprovabilidade da conduta, pois potencializa o risco à segurança viária.

5. A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade quando o consumo de álcool supera significativamente o patamar mínimo legal, por representar plus de desvalor da ação.

6. A utilização do elevado teor alcoólico para negativar a culpabilidade não configura
bis in idem
, pois não se limita à elementar típica, mas considera a intensidade concreta da conduta.

7. Na primeira fase da dosimetria, não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento, exigindo-se apenas fundamentação adequada e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 707.862/AC; AgRg no REsp 1.951.442/PE; AREsp 3.016.470/PE; AREsp 2.881.115/MG; AgRg no HC 982.596/MA).

8. Ausente fundamentação concreta para a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, impõe-se a aplicação do parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima, por se revelar proporcional e mais benéfico.

9. Redimensionada a pena-base para 7 meses de detenção, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10. Reconhecida a atenuante, as penas privativa de liberdade, de multa e de suspensão da habilitação devem ser fixadas nos respectivos mínimos legais, ante a vedação de redução aquém do piso normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concentração de álcool significativamente superior ao limite legal previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, sem configurar bis in idem.

2. Na ausência de fundamentação específica para a adoção de critério mais gravoso, deve-se aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.

3. A incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.503/1997, arts. 306, caput e § 1º, I, e 293; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 49, 59, 60 e 65, III, “d”; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 25.2.2022; STJ, AgRg no REsp 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29.11.2021; STJ, AREsp 3.016.470/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 12.11.2025; STJ, AREsp 2.881.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17.12.2025; STJ, AgRg no HC 982.596/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 10.2.2026; TJMT, N.U 1000301-47.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 27.9.2024; TJMT, N.U 1000413-72.2021.8.11.0100, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 7.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Hugo dos Santos Rocha
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID 341002900), que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 341002906 e 341002907), pleiteando, em síntese: a) o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, por considerar que o resultado do etilômetro constitui elementar do tipo penal, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
; b) a
lternativamente
, a readequação da fração de aumento da pena-base de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por entender mais benéfica.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o elevado teor alcoólico – superior ao dobro do limite legal – não constitui elementar do tipo penal, mas circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a negativação da culpabilidade. Quanto à fração de aumento, argumentou que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, sendo adequada a fração de 1/8 aplicada pelo juízo sentenciante (ID 341002909).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Domingos Savio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso (ID 350144358),
conforme entendimento assim sumariado:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a readequação da pena-base. Impossibilidade. Magistrado de piso negativou, de forma fundamentada, a vetorial da culpabilidade. Pretendida a readequação da fração de aumento utilizada para exasperação da pena-base. Alegação de que a fração jurisprudencialmente recomendada de 1/6 da pena mínima é mais benéfica. Possibilidade. Necessidade de reforma. Entendimento pacificado na jurisprudência pátria de que a fração de aumento recomendada é de 1/6 da pena da pena mínima. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Colhe-se da denúncia que, no dia 25 de abril de 2024, por volta das 21h54, na Avenida André Maggi, n. 6.560, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, o apelante conduziu veículo automotor – motocicleta marca LANDER, placa NJM 4F58 – com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Durante blitz policial integrada, o apelante foi submetido ao exame de alcoolemia por etilômetro, que apresentou concentração de 0,67 mg/L (teste n. 00084), superior ao dobro do limite legal de 0,3 mg/L.

Ao término da instrução criminal
Victor Hugo dos Santos Rocha
foi condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias (ID 341002900).

Inconformado o apelante busca apenas a readequação da pena imposta, com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade ou a aplicação de fração mais benéfica de aumento na primeira fase da dosimetria.

A propósito, na parte que interessa, eis os trechos da sentença vergastada:

“
Dosimetria da pena
:

A
culpabilidade
excede ao dolo normal para o tipo. Consta que o resultado do teste de etilômetro apontou a concentração de
0,67 mg/L
, mais do que o dobro da concentração permitida em lei (0,3 mg/L), demonstrando maior reprovabilidade da conduta e ensejando majoração da pena base.

Antecedentes criminais
– O acusado o réu
primário
e de
bons antecedentes
. Embora responda a mais uma ação penal pública, por delito de trânsito análogo (APP nº 1006787- 63.2024.8.11.0015, em trâmite por este juízo), não responde a outras ações penais ou processo executivo de pena, nem possui mandados de prisão em aberto em seu desfavor (extratos de consulta SEC, PJE, BNMP, SEEU, Renajud e Infoseg em anexo).

Conduta social
e
personalidade
, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Motivos do crime
, estão relacionados ao uso de álcool, próprios do tipo.

As
circunstâncias
do crime não excedem às normais para o tipo.

No tocante às consequências
do crime e
comportamento da vítima
, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante da existência de 01 (uma) circunstância negativa (culpabilidade), fixo a pena 1/8 (um oitavo) acima do patamar mínimo legal, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na esteira do entendimento do c. STJ [AgRg no AREsp n. 2.406.151/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.5.2025, DJEN de 26.5.2025], resultando na pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta e três) dias-multa, que somados ao mínimo (10 dias-multa) perfazem o total de
53 (cinquenta e três) dias-multa
. Em observância ao disposto no artigo 60 do CP, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, isto é, em
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Com relação à penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somados à pena mínima (02 meses), perfazem o total de
09 (nove) meses e 07 (sete) dias
.

Assim, a pena base é fixada em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
; pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
09 (nove) meses e 07 (sete) dias
.

Na segunda fase, considerando que o acusado confessou espontaneamente a autoria delitiva, com fundamento no artigo 65, III, “d”, do CP, atenuo as penas em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
; pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição de penas,
mantenho
as penas nos respectivos patamares acima fixados, quais sejam:
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
; suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
por 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
, e pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, as quais torno definitivas nestes respectivos patamares, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena. (...)”
(Dosimetria – ID 341002900). Destaques no original.

Como visto, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com fundamento na negativação da circunstância judicial da culpabilidade, em razão do elevado teor alcoólico – mais do que o dobro do limite legal –, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção. Fixou, ainda, 44 (quarenta e quatro) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e fixado o regime inicial aberto.

I – Da negativação da circunstância judicial da culpabilidade

O apelante sustenta a indevida exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade, argumentando que o resultado do etilômetro constitui elementar do tipo penal e não poderia ser utilizado para majorar a reprimenda.

Pois bem. O pleito não merece acolhimento.

Como é sabido, o crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, configura-se pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O § 1º, inciso I, do referido dispositivo estabelece que a conduta será constatada por concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, aferida por meio de etilômetro.

Ao que se verifica dos autos, o apelante apresentou concentração de 0,67 mg/L – mais do que o dobro do limite legal de 0,3 mg/L –, conforme teste de alcoolemia n. 00084 (ID 156551538). Tal circunstância mostra-se relevante para a análise da culpabilidade, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta, na medida em que o elevado teor alcoólico potencializa o risco à segurança viária e à incolumidade pública.

Nesse sentido é o posicionamento desta Quarta Câmara Criminal:

“A constatação de consumo de álcool em quantidade superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial e permitir o recrudescimento da pena-base.”
(N.U 1000301-47.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 27/09/2024)

Nesse contexto, verifica-se que o magistrado sentenciante não incorreu em
bis in idem
ao negativar a culpabilidade com base no elevado teor alcoólico, pois não se trata de mera reiteração da elementar do tipo penal, mas de circunstância que extrapola o núcleo mínimo exigido para a configuração do delito, revelando maior intensidade do dolo e maior desvalor da conduta.

Tal circunstância evidencia que a negativação da culpabilidade se mostra adequada e fundamentada, motivo pelo qual deve ser mantida.

II – Da fração de aumento da pena-base

Tem razão o apelante ao postular, alternativamente, a readequação da fração de aumento da pena-base de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por entender mais benéfica.

Conforme reproduzido linhas acima, o magistrado de primeiro grau adotou a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando na pena-base de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Ao que se verifica dos autos, embora a lei não estabeleça parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fração recomendada é de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que devidamente fundamentada a opção por fração diversa.

Ocorre que, no caso dos autos, o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação específica que justificasse a adoção de fração mais gravosa ao apelante. Limitou-se a consignar que fixava a pena “
1/8 (um oitavo) acima do patamar mínimo legal, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na esteira do entendimento do c. STJ”
.

Soma-se a isso o fato de que, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento a partir da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA (ART. 289, § 1 º DO CP). DOSIMETRIA, ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A pena-base foi exasperada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.

2. A prática do crime no período noturno e nas proximidades de templo religioso como o objetivo de dificultar a conferência da autenticidade das cédulas confere um plus de reprovabilidade na conduta e autoriza a exasperação da pena basilar.

3.
O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque

o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada
e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022).

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 3.016.470/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.) Destacamos.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTICO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULOU A DEFESA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.O afastamento das qualificadoras não se justifica, uma vez que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base em provas concretas, e sua exclusão demandaria reexame fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. O acórdão recorrido registra que "as qualificadoras se encontram devidamente comprovadas. A título de exemplificação, temos o depoimento, em juízo, de Magda Lúcia Chamon, a qual informou que "ocorreu um abate (...) esse grupo estava de carro e os acuou (...) a amiga da vítima, outra travesti, também se encontrava muito amedrontada, a sociedade civil não se preocupava com essas pessoas a vinte anos atrás". Ainda, afirma, categoricamente que a vítima tentou fugir, no entanto, não obteve êxito ante as ações dos acusados. (PJeMídias)

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
"na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

3. No caso, a pena-base foi exasperada em 3 anos pela avaliação desfavorável de apenas uma vetorial negativa, não tendo sido indicado nenhum fundamento para a utilização de fração diferente da aceita por esta Corte.

3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 14 anos e 3 meses de reclusão.”
(AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.) Destacamos.

“DIREITO PENAL. AGR AVO REGIMENTAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que ajustou a dosimetria da pena do crime de corrupção passiva e declarou extinta a punibilidade dos crimes de prevaricação e facilitação de fuga de presos por prescrição.

2. O agravante foi condenado pelo juízo da 4ª Vara Criminal de São Luís (MA) pelos crimes de corrupção passiva e facilitação de fuga de pessoa presa, à pena de 4 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial aberto. O Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à apelação da defesa e do Ministério Público, resultando na condenação do réu a 6 anos de reclusão e 40 dias-multa em regime inicial semiaberto, pelo crime de corrupção passiva majorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na aplicação da majorante do § 1º do art. 317 do CP, utilizando os mesmos fatos já valorados negativamente na análise da circunstância judicial consequências do crime, configurando bis in idem.

4.
Outra questão em discussão é a adequação da fração utilizada para a exasperação da pena-base, se deveria ser 1/6 da pena mínima por circunstância desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão da dosimetria da pena é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.

6. A valoração negativa das consequências do delito de corrupção passiva deve ser extirpada, mantendo-se apenas a majorante do § 1º do art. 317 do CP, para evitar bis in idem.

7.
A decisão monocrática foi mantida no ponto em que consignado que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, pois tais parâmetros não são obrigatórios,
desde que haja fundamentação adequada
e proporcionalidade na exasperação da pena
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental parcialmente provido, não se conhecendo do habeas corpus, mas concedendo a ordem de ofício para redimensionar a pena do agravante para 4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do delito de corrupção passiva não pode ser utilizada concomitantemente com a majorante do § 1º do art. 317 do CP, se baseadas nos mesmos fundamentos, sob pena de bis in idem. 2.
Na fixação da pena-base, não há direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 317, § 1º; CP, art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 917.865/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 25.02.2022; STJ, REsp 2.019.631/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025.”
(AgRg no HC n. 982.596/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.) Destacamos.

E esta Corte de Justiça não diverge do entendimento da Corte Superior, tal com se infere do seguinte julgado:

“A fixação da pena-base em 09 meses e 22 dias de detenção, com acréscimo de 03 meses e 22 dias por uma única circunstância judicial negativa (culpabilidade), revelou-se desproporcional, sendo adequado o redimensionamento para o acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1000413-72.2021.8.11.0100, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 07/11/2025)

Tal circunstância evidencia que, na ausência de fundamentação específica que justifique a adoção de fração mais gravosa, deve ser aplicada a fração paradigma de 1/6 sobre a pena mínima, por se revelar mais benéfica ao apelante e em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse contexto, verifica-se que a pena-base deve ser redimensionada para 07 (sete) meses de detenção, resultante da aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima de 06 (seis) meses, devendo ser adequadas, na mesma proporção, a pena pecuniária e a pena de suspensão da habilitação para dirigir.

III – Da dosimetria

Passo à readequação da dosimetria da pena.

Primeira fase:
Considerando a negativação da culpabilidade, pela concentração de álcool superior ao dobro do limite legal – 0,67 mg/L –, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

Quanto à pena de multa, adotando-se a mesma fração de 1/6 sobre o mínimo de 10 (dez) dias-multa, obtém-se a quantidade de 01 (um) dia-multa, que somado ao mínimo perfaz o total de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação à penalidade de suspensão da habilitação para dirigir, adotando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo de 02 (dois) meses, obtém-se o resultado de 10 (dez) dias, que somados à pena mínima perfazem o total de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Segunda fase:
Considerando que o apelante confessou espontaneamente a autoria delitiva, tanto na fase policial quanto em juízo, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Registre-se que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Tendo em vista que a pena-base foi fixada em 07 (sete) meses de detenção, acima do mínimo legal de 06 (seis) meses. A aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 resultaria em pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, inferior ao mínimo legal.

Tal circunstância impede a redução pretendida, pois ofenderia o enunciado sumular que veda expressamente a fixação de pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

Nesse contexto, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas mantenho a pena privativa de liberdade em
06 (seis) meses de detenção
– mínimo legal –, em observância à Súmula 231 do STJ.

Quanto à pena de multa, pelos mesmos fundamentos, mantenho-a em
10 (dez) dias-multa
– mínimo legal –, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação à pena de suspensão da habilitação para dirigir, mantenho-a em
02 (dois) meses
– mínimo legal –, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Terceira fase:
À míngua de causas de aumento e diminuição de penas, mantenho as penas nos respectivos patamares acima fixados, quais sejam:
06 (seis) meses de detenção
;
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses
; e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, as quais torno definitivas nestes respectivos patamares.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro.

IV – Dispositivo

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Victor Hugo dos Santos
, para impor a pena final de:
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos;
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;
2 (dois) meses
de suspensão da habilitação para dirigir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026